Tribunal: TJMT
Processo: 1084507-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084507-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVIDSON LEPRI - CPF: 571.797.519-87 (RECORRENTE), GABRIELA DAS GRACAS MARTINI SANTOS - CPF: 062.370.281-96 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084507-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084507-51.2024.8.11.0001

Recorrente:

Davidson Lepri

Recorrido
: Serasa S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSULTA A
SCORE
DE CRÉDITO. ALEGADO BLOQUEIO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DADOS EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS PARA CONSULTA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença proferida no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual se alega falha na prestação de serviço por suposto bloqueio indevido da função de consulta ao score de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O recorrente busca a reforma da decisão para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço consistente em bloqueio indevido de score de crédito do consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva, não afasta a necessidade de comprovação de fato apto a caracterizar falha na prestação de serviço, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado, conforme previsto nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil.

4.

O relatório de
score
juntado aos autos comprova a inexistência de qualquer bloqueio ou restrição ao CPF do consumidor, com registro de 243 consultas entre os anos de 2020 e 2025, inclusive no período indicado na inicial como de suposta restrição.

5.

A prova documental apresentada pela fornecedora revela que a função de consulta ao
score
estava ativa, inclusive com registros de acesso no período de novembro e dezembro de 2024, o que refuta a tese de bloqueio indevido e afasta a existência de falha na prestação de serviço.

6.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus que não foi satisfeito, inexistindo comprovação de conduta ilícita por parte da fornecedora.

7.

O simples indeferimento de crédito por estabelecimentos comerciais, sem prova de erro imputável à empresa gestora do sistema de pontuação, não é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável.

8.

O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais, no qual se reconhece que frustrações cotidianas e dissabores não se confundem com violações a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de bloqueio indevido à consulta de
score
de crédito afasta a caracterização de falha na prestação de serviço.

2.

O consumidor deve demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

O dano moral exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos cumulativos cuja ausência impede o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1.419.697/RS (Tema 710); Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084507-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084507-51.2024.8.11.0001

Recorrente:

Davidson Lepri

Recorrido
: Serasa S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Davidson Lepri.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 319226873
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319226876): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1084507-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1084507-51.2024.8.11.0001

Recorrente:
Davidson Lepri

Recorrido
: Serasa S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio do qual pleiteia a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa inicial o autor alega que
sempre manteve sua vida financeira em ordem, honrando pontualmente suas obrigações, o que lhe garantiu bom crédito e a possibilidade de possuir cartões, crediários e acesso a financiamentos.

No entanto, de forma inesperada, passou a ter crédito negado em diversas lojas de varejo e, posteriormente, ao tentar financiar um veículo, teve a operação recusada sob a justificativa de que sua consulta de
score
estava bloqueada, motivo igualmente apresentado pelos estabelecimentos em que buscou realizar crediário. Surpreso com a situação, o autor, que é assinante do plano “Serasa Premium” e, portanto, tem acesso a informações detalhadas sobre seu cadastro, verificou no aplicativo que a função de consulta ao
score
encontrava-se desbloqueada.

Ainda assim, ao tentar visualizar seu score, aparecia a mensagem “não autorizado”. Buscando resolver o problema de forma administrativa, registrou reclamação junto ao site consumidor.gov sob o protocolo no 2024.11/00010039296, mas a requerida limitou-se a informar que o desbloqueio deveria ser feito pelo próprio consumidor, o que não se sustenta, visto que a função nunca foi ativada para bloqueio, razão pela qual requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.419.697/RS (Tema 710), reconheceu a licitude do sistema
credit scoring
, desde que respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais.

No caso em análise, embora o recorrente alegue que seu
score
estaria bloqueado para consultas, impedindo-o de obter crédito no mercado, a recorrida apresentou prova robusta em sentido contrário. O documento juntado no Id.319226861 (relatório de
score
) demonstra de forma inequívoca que o CPF do recorrente passou por diversas consultas, inclusive no período anterior à propositura da ação e durante o decorrer da referida demanda.

O relatório evidencia que foram realizadas 243 consultas ao CPF do recorrente no período de 13/03/2020 até 30/01/2025, incluindo consultas nos meses de novembro e dezembro de 2024, período em que o autor alega ter sofrido o bloqueio. Tal documento comprova que a função de consulta ao
score
nunca esteve bloqueada, contrariando frontalmente a alegação central do recorrente.

Ademais, o próprio recorrente juntou aos autos documento que demonstra que a consulta ao seu CPF se encontra desbloqueada (Id.177174336), além de extrato emitido pela recorrida indicando "nada consta" na consulta (Id.177174335).

Importante ressaltar que a recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, demonstrando que não houve bloqueio do
score
do recorrente.

Por fim, não havendo falha na prestação de serviço por parte da recorrida, não há que se falar em dano moral indenizável. O recorrente não comprovou que tenha sofrido qualquer constrangimento ou abalo moral em decorrência de conduta ilícita da recorrida, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025